Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739229-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO UCHOA PINHEIRO, BRUNO FERREIRA UCHOA, MARINA FERREIRA UCHOA AGRAVADO: FABIO HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO UCHOA PINHEIRO e OUTROS em desfavor de FÁBIO HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS, visando a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes (ID 246652374, na origem). Os agravantes alegam que o agravado iniciou a execução de honorários de sucumbência no valor de R$ 69.956,44, resultando no bloqueio e transferência de R$ 28.320,92 de suas contas via SISBAJUD. Sustentam que a penhora atingiu valores oriundos de salário e aposentadoria, o que violaria a dignidade da pessoa humana e a legislação processual que veda tal constrição. Argumentam que a medida compromete sua subsistência e o cumprimento de obrigações financeiras, não havendo excedente salarial penhorável, mesmo que a dívida tenha natureza alimentar. Requerem, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso e gratuidade da justiça; no mérito, a liberação da penhora. A liminar foi indeferida nos termos da decisão de ID 76702197. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi concedido aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Contudo, o recurso não foi preparado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, uma vez que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, os agravantes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo no prazo estabelecido na decisão de ID 76702197. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator